Tribunal: TJMT
Processo: 1011722-26.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011722-26.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[A. COLTRO PIRES LTDA - CNPJ: 05.740.218/0001-04 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE TELEFÔNICA NÃO CONCLUÍDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a recorrente realize a portabilidade da linha telefônica da recorrida, regularizando seu funcionamento, e condenou a recorrente ao pagamento de R$
5
.000,00 a título de danos morais.

Ficou comprovado que a recorrida solicitou a portabilidade de sua linha telefônica e que o serviço não foi corretamente prestado, com falha na regularização da linha e a cobrança de faturas relativas a número diverso. A recorrente não apresentou justificativa plausível para a demora na regularização do serviço, infringindo as normas de portabilidade previstas na Resolução no 460/2007 da ANATEL.

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por defeitos na prestação do serviço de portabilidade. A situação extrapola o mero descumprimento contratual, configurando falha grave na prestação do serviço, em especial considerando o longo período em que a linha ficou inoperante e a ineficácia das tentativas da recorrida de resolver o problema administrativamente.

O dano moral é in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria falha na prestação do serviço e da frustração causada à recorrida, que utiliza a linha telefônica para seu estabelecimento comercial, o que gerou prejuízos além do aborrecimento cotidiano.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis, fazendo parte integrante deste voto.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, fixo o valor em R$
1
.500,00 (
um
mil e quinhentos reais)
, além de custas e despesas processuais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025